Tribunal: TJBA
Processo: 0523435-40.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523435-40.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA

APELADO: RADIO BAIANA FM LTDA - ME

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. ÔNUS DA PROVA DA ENTREGA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO. RESPONSABILIDADE DO RÉU. PROVA DIABÓLICA AFASTADA. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual e restituição de valores, sob o fundamento de que o autor não teria comprovado o não recebimento das mercadorias adquiridas, além de não ter procedido à notificação extrajudicial da parte ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o ônus da prova quanto à entrega de mercadorias em contrato de compra e venda (fato extintivo versus fato negativo) e se a ausência de notificação extrajudicial obsta o direito à resolução contratual por inadimplemento.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte apelada, ante o descumprimento de diligência judicial destinada à comprovação da hipossuficiência financeira.

4. No mérito, verifica-se equívoco na distribuição do ônus probatório pela sentença de primeiro grau. A prova do não recebimento de mercadoria constitui fato negativo (prova diabólica), cuja produção é de excessiva dificuldade para o consumidor/comprador.

5. Pela sistemática do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu (vendedor) a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O adimplemento da obrigação de entregar a coisa é fato extintivo que deve ser demonstrado pelo devedor mediante recibo, canhoto de nota fiscal ou termo de entrega assinado, documentos estes inexistentes nos autos.

6. A cláusula contratual de quitação mencionada no ajuste refere-se ao pagamento do preço pelo comprador e não à tradição dos bens, a qual possuía data futura para ocorrer.

7. O Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88) torna despicienda a prévia notificação extrajudicial ou tentativa de solução administrativa como condição para o ajuizamento da ação de rescisão contratual, especialmente quando respeitados os prazos prescricionais.

8. Configurado o inadimplemento culposo da vendedora, a resolução do contrato é medida que se impõe, com a restituição integral dos valores pagos, devidamente atualizados, a fim de restabelecer o estado anterior das partes (art. 475, Código Civil).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: "O ônus de provar a entrega de mercadoria em contrato de compra e venda incumbe ao vendedor, por tratar-se de fato extintivo do direito do autor, sendo vedada a imposição de prova de fato negativo (não recebimento) ao comprador."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0523435-40.2014.8.05.0001, figurando, como Recorrente, LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, e, como Recorrida, RÁDIO BAIANA FM LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça